Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0729279-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENEIAS DE ANDRADES CORDIA DIAS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração do recorrente, em face da decisão que julgou deserto o recurso. O recorrente informa que não atendeu ao comando judicial para comprovar sua hipossuficiência porque se encontrava com problemas de caráter familiar; aduz que sua mulher estava grávida e que devido a problemas de saúde necessitou passar por uma cesariana às pressas. Pugna pelo acolhimento da reconsideração e, caso esse não seja o entendimento, que seja aplicado de forma analógica o art. 1007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo anteriormente devido. Junta resumo de alta hospitalar e relatório médico de ID35657999 e seguintes. A documentação juntada comprova que o nascimento do filho do recorrente e a alta médica de sua esposa ocorreram na data de 19/04/2022, ou seja, 10 (dez) dias antes da data em que o despacho deste Juízo foi publicado no Diário Eletrônico, em 29/04/2022. Na hipótese, além do suporte exigido ao recorrente para aquele período, consta do relatório médico que dias depois seu filho foi internado em UTI Neonatal, sendo acompanhado pelo pai. Portanto, resta demonstrado o momento delicado pelo qual o recorrente vem passando, o qual motivou o retardamento para atender ao comando judicial. Tendo em vista a justificativa comprovada, acolho o pedido do recorrente e torno sem efeito a decisão anterior. Em relação ao pleito de gratuidade de justiça, o seu deferimento exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Os contracheques anexados (ID 35657993) informam que a remuneração líquida mensal do recorrente gira em torno de R$3.000,00. Diante de tais considerações, acolho o pedido de gratuidade. Intimem-se as partes da decisão. Voltem conclusos para apreciação do recurso inominado e das contrarrazões. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora